Tribunal: STF
Processo: RE 1403357
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão no qual foi julgado procedente o pedido de condenação da União ao pagamento de valores reconhecidos como devidos pela Administração e que ainda não foram pagos (parcelas em atraso), referentes a quintos incorporados decorrentes de decisão administrativa.



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXV, XXXVI, LIV e LV; e 37, X, da mesma Carta, sob o argumento de que o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico de remuneração, de modo que não faz jus à incorporação de quintos após a superveniência da Lei 9.527/1997.



    Ao realizar o juízo de adequação do acórdão recorrido ao Tema 395 da Repercussão Geral, o Tribunal de origem se recusou a retratar-se, tendo em vista que,



    “[n]a hipótese, esta ação abrange tão somente o pedido de cobrança dos valores remanescentes reconhecidos administrativamente relativamente ao período ainda não pago, em decorrência de decisão que determinou a incorporação dos quintos, não havendo, contudo, discussão acerca da implantação definitiva da parcela na forma da VPNI. Atente-se, nesse ponto, que a cessação da ultra-atividade abrange os efeitos futuros, não atingindo à pretensão de cobrança de atrasados referente a valores devidos, sejam eles decorrente de decisão judicial ou administrativa.



    Considerando que a parte autora busca a cobrança de valores, e não a incorporação dos quintos/décimos na forma de VPNI, não se mostra necessária a adequação do julgado por não divergir do entendimento manifestado no RE 638.115 (Tema 395) em sede de Repercussão Geral.



    Portanto, ainda que o Supremo Tribunal Federal tenha modulado os efeitos da decisão, definindo que a partir de 19/03/2015 findaria a possibilidade de incorporações de quintos/décimos, verifica-se que a cessação da ultra-atividade limita-se aos efeitos futuros, não abrangendo os valores em atraso, os quais são objeto desta ação.” (pág. 6 do documento eletrônico 764).



    Na sequência, o recurso extraordinário foi admitido e enviado ao Supremo Tribunal Federal (documento eletrônico 766).



    Em 7/10/2022, determinei a vista dos autos à Procuradoria-Geral da República (documento eletrônico 770). O Ministério Público Federal opinou pelo “[...] parcial conhecimento do recurso extraordinário e, nesta parte, pelo seu desprovimento” (pág. 18 do documento eletrônico 784). Confira-se, a propósito, a ementa do parecer ministerial:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, DO DIREITO ADQUIRIDO, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA (ART. 5°, XXXV, XXXVI, LIV E LV, DA CF). AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 895 E 660. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS IMPOSSIBILIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE VERBAS EM ATRASO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE. RE 638115-ED-ED (TEMA 395). PARECER PELO PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E, NESTA PARTE, PELO SEU DESPROVIMENTO.” (pág. 1 do documento eletrônico 784).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta ao Texto Magno. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660/RG), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 



    Outrossim, ao examinar o RE 956.302-RG/GO (Tema 895 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Edson Fachin, o Supremo Tribunal Federal rejeitou a repercussão geral do debate acerca da alegada ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática.



    Além disso, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte assentada no julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE (Tema 395 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, conforme se verifica na ementa do referido precedente:



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.” (grifei).



    Com essa mesma orientação, destaco julgados de ambas as Turmas deste Tribunal cujas ementas transcrevo a seguir:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO, DO DIREITO ADQUIRIDO, COISA JULGADA E ATO JURÍDICO PERFEITO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. VERBAS RECEBIDAS EM VIRTUDE DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ INTEGRAL ABSORÇÃO POR QUAIQUER OUTROS REAJUSTES FUTUROS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    2. Ação que versa sobre o direito de a parte autora perceber o restante dos valores reconhecidos administrativamente e não adimplidos, referentes à incorporação de quintos/décimos.



    3. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/5/2020), por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado.



    4. Quanto as verbas recebidas em virtude de decisões administrativas – hipótese dos autos -, modulou-se o efeito da decisão para que o servidor continue recebendo os valores até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.



    5. O entendimento firmado pelo STF no Tema 395 em nenhum momento extingue débitos já reconhecidos administrativamente, não adimplidos no tempo apropriado.



    6. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.331.515-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. VANTAGEM NOMINALMENTE IDENTIFICADA – VPNI. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEI 9.614/1998 E MP 2.226-45/01. RE 638.115-RG. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARCIAL PROVIMENTO DOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PARCELAS PRETÉRITAS. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DAS VERBAS RECEBIDAS EM VIRTUDE DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS. ABSORÇÃO INTEGRAL POR REAJUSTES FUTUROS. SÚMULA 279 DO STF. REESTRUTURAÇÃO NA CARREIRA. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL.



    1. Esta Corte, ao apreciar o RE 638.115-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 395 da repercussão geral, decidiu pela impossibilidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001, por contrariedade ao princípio da legalidade.



    2. Posteriormente, no julgamento dos segundos embargos de declaração no mencionado RE 638.115-RG, o Plenário, ao modular os efeitos da decisão, acolheu parcialmente o recurso, por maioria de votos e com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado.



    3. No que tange às verbas pretéritas, em decorrência de decisões administrativas, estas foram mantidas até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.



    4. Não houve, na hipótese, enfrentamento na instância de origem quanto a valores envolvendo prestações de trato continuado, a fim de se aplicar o entendimento do paradigma nos efeitos futuros, no sentido de que tais valores serão absorvidos por aumentos posteriores, pois estes, conforme se extrai da sentença, somente serão apurados em fase de liquidação, ocasião em que serão observados os procedimentos definidos na fundamentação da decisão.



    5. Assim, conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, em relação a tal questão, implicaria o reexame de fatos e provas, providência vedada nos termos da Súmula 279 do STF e a análise de legislação infraconstitucional, no que tange a eventual reestruturação na carreira.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável, ao caso o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar, na hipótese, de sentença ilíquida.” (RE 1.289.055-AgR-segundo/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    Por fim, reproduzo, por oportuno, os fundamentos do voto condutor do ARE 1.331.515-AgR/SC, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, em que foi rejeitada idêntica pretensão recursal da União:



    “Quanto à alegação do agravante no sentido da impossibilidade de pagamento de valores retroativos tidos por inconstitucionais por essa SUPREMA CORTE, registre-se, por oportuno, que, na modulação dos efeitos no RE 638.115-ED-ED/CE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 395 da Repercussão Geral) determinou-se que o servidor continue recebendo os valores reconhecidos administrativamente, até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.



    No caso concreto, trata-se de demanda em que a parte autora postula o direito de perceber o restante dos valores reconhecidos administrativamente e não adimplidos. 



    Assim, não há falar em pagamento retroativo de verbas inconstitucionais, pois o que se busca nesta ação é o percebimento de diferenças de valores já reconhecidos administrativamente, que não foram pagas no momento correto. 



    Acreça-se que o entendimento desta CORTE não determinou a desoneração de eventuais débitos já reconhecidos administrativamente e não pagos pela Administração, como pretendido pela parte agravante.” (grifei).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator